Tribunal: TJES
Processo: 5010816-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010816-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELY SCHWANZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E SALDO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosely Schwanz contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Ação Monitória ajuizada por cooperativa de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a declaração de hipossuficiência e a documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o benefício apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. A apresentação de Declaração de Imposto de Renda indicando ausência de rendimentos tributáveis e de extratos bancários sem saldo comprova a alegada hipossuficiência financeira da parte recorrente.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1178, definiu a impossibilidade de negar a benesse processual apenas com base em critérios objetivos, devendo o julgador observar provas que revelem a capacidade de pagamento das despesas.

6. Inexistindo elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de pobreza, impõe-se a reforma da decisão de origem para conceder a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LXXIV do art. 5º; CPC/2015, art. 98 e §§ 2º e 3º do art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 1178.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ROSELY SCHWANZ e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010816-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSELY SCHWANZ

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
ROSELY SCHWANZ
contra a r. decisão do id. 62783359 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da “Ação Monitória”, registrada sob o nº 5001575-82.2023.8.08.0056, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em desfavor da recorrente.

Em suas razões recursais (id. 14739692), a recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou a expressa declaração de hipossuficiência firmada por ela, bem como os documentos que demonstram sua real situação econômica.

Sustenta que é agricultora, não possui fonte de renda formal e não apresenta bens relevantes, sendo seu único bem uma modesta residência em área rural.

Afirma que, após problemas bancários com a própria cooperativa agravada, passou a utilizar contas bancárias de terceiros, evidenciando sua condição de vulnerabilidade econômica.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 15500136 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante insurge-se contra capítulo da decisão proferida no seguinte sentido:

I – Do benefício da gratuidade de Justiça

Trata-se de pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça formulado pela parte requerida, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua própria mantença e de sua família.

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Em igual sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Contudo, a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7/STJ). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1446374, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, julgado em 20/03/2018, publicado em 04/04/2018). (grifou-se)

Conforme registrado pelo eminente Desembargador Antônio de Pádua:

“admite a Lei 1.060/50 a revogação dos benefícios pelo Juiz da causa, por provocação da parte contrária (artigo 7º) ou ex officio (artigo 8º), em face do desaparecimento, durante o curso do processo, dos requisitos necessários à sua concessão, ou da ausência de provas para a concessão, passando a responder o beneficiário pelas custas e honorários, sendo correto afirmar que o Judiciário, em face dos abusos que se verificam rotineiramente, deve ser cada dia mais intransigente, não permitindo que os mais ricos retirem dos excluídos, a quem deve estar reservado a atividade judiciária gratuita, o pouco que já lhes é reservado”.

No caso dos autos, entendo que a parte requerida não faz jus ao benefício da gratuidade de Justiça, face a ausência de comprovação acerca de sua renda.

Isso porque, a requerida acostou aos autos apenas a declaração de imposto de renda referente ao exercício financeiro do ano de 2021, a qual, por óbvio, não possui informações atualizadas acerca da possibilidade econômica da ré.

Convém ressaltar, ainda, que a ré se encontra representada por advogados particulares, o que constitui forte indício de que esta possua condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerida faz jus ao mencionado benefício, indefiro o benefício da gratuidade de Justiça à ré.

[...] (id. 62783359 dos autos originários)

Sem delongas, consoante já exposto na decisão proferida no id. 14771941, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, entendo que o pronunciamento em exame merece reforma.

É cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso em exame, extrai-se do recibo da Declaração de Imposto de renda acostado ao id. 14739206 que a recorrente não possui rendimentos tributáveis, além de inexistir saldo em conta bancária por meio dos extratos dos ids. 14739208 e 14739212.

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Confirmando a questão exposta, no Tema 1178, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que o juiz não pode negar a benesse processual apenas com base em critérios objetivos (renda, patrimônio, etc.), pois a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa.

Assim, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que, para seu indeferimento, o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão recorrida e conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.